Tribunal: TJDFT
Processo: 0042006-32.2005.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. ÁREA PÚBLICA. FAZENDA BREJO OU TORTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. AGRAVO RETIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA ÁREA NÃO CONCLUÍDA. MERA EXPECTATIVA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETENÇÃO. A denunciação da lide pressupõe a presença de uma das hipóteses do artigo 70, do Código de Processo Civil de 1973, e artigo 125, do Código vigente. No caso, o pedido não tem cabimento, motivo pelo qual nego provimento ao agravo retido. As terras reivindicadas são públicas e de titularidade da TERRACAP, conforme válido e hígido registro imobiliário juntado aos autos. Nos termos do artigo 252, da Lei de Registro Públicos, O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Os diplomas legislativos distritais citados pelos apelantes, especialmente a Lei Distrital no 6.740/2020, a Lei Complementar no 803/2009 (PDOT), a Lei Distrital no 5.803/2017 e o Decreto no 32.379/2010, que indicariam a intenção do Poder Público de regularizar a área que ocupam, não impedem a retomada do bem pelo seu titular, tendo em vista que a possibilidade de regularização da área retrata simples expectativa de direito. Tratando-se de área pública, não se admite falar em posse, mas, sim, em mera detenção. Logo, incabível a indenização pelas benfeitorias.